Tribunal: TJPA
Processo: 0809086-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809086-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOICICLEI SOUZA NEGRAO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA DO TRIBUNAL DE JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Habeas corpus. Excesso de prazo na investigação criminal. Prisão preventiva superveniente à condenação. Anulação de sessão do tribunal do júri. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Jociclei Souza Negrão, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), contra decisão do Juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Belém. O paciente foi condenado a 15 anos de reclusão em regime inicial fechado e requer a liberdade, alegando excesso de prazo na investigação criminal, ausência de fundamentação para a prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis. Além disso, busca a anulação da sessão plenária de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fundamento para a concessão de liberdade ao paciente, considerando a alegação de irregularidades processuais; e (ii) determinar se é possível a anulação da sessão plenária do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do paciente está superada pela condenação, que impôs a prisão com fundamento no art. 492, I, "e", do CPP, tornando prejudicado o pedido de liberdade.

4. A decisão que indeferiu o adiamento da sessão plenária do Tribunal do Júri está fundamentada e não configura cerceamento de defesa, uma vez que o pedido foi considerado meramente protelatório e a testemunha faltosa não foi arrolada como imprescindível pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem de habeas corpus denegada.

6. Tese de julgamento:
1.

A prisão preventiva, após a condenação, converte-se em prisão para cumprimento provisório da pena, conforme art. 492, I, "e", do CPP, superando as alegações de irregularidades na prisão preventiva original.
2.
O indeferimento de pedido de adiamento de sessão plenária do Tribunal do Júri, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa se o pedido de adiamento for considerado protelatório e a testemunha faltosa não for arrolada como imprescindível.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 492, I, "e".

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes citados explicitamente no texto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar a Ordem
, tudo nos exatos termos da fundamentação.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de

JOCICLEI SOUZA NEGRAO
, acusado da prática do crime previsto no art.121,

§2º, I, e IV do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito

da 3ª Vara do Tribunal do Juri de Belém.

O paciente impetrou o
habeas corpus
no dia 04/06/2024 e no dia 05/06/2024 foi prolatada sentença condenatória de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime antes mencionado.

Alega, fundamentalmente: a) excesso de prazo na investigação criminal; c) ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) qualidades pessoais favoráveis. Requer, a liberdade do paciente, bem como, a anulação da sessão plenária do dia 05/06/2024.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas e o Ministério Público manifestou-se pela denegação do
writ.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que o paciente
JOICICLEI SOUZA NEGRÃO
foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca da Capital, quando o Douto Conselho de Sentença reconheceu que o acusado, no dia 05 de fevereiro de 2008, foi o autor do fato que vitimou Leandro Ribeiro de Aquino, tendo ele praticado o crime por motivo torpe e utilizando de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

A impetração da defesa argumenta que o processo originário apresenta diversas irregularidades, como o excesso de prazo na investigação criminal, a citação tardia, e a decretação da prisão preventiva em momento tardio. A defesa também destaca a primariedade do paciente, seus bons antecedentes, a residência fixa e a inexistência de risco de fuga, elementos que, em seu entender, justificariam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No entanto, a análise do caso demonstra que o pedido de liberdade se mostra prejudicado pela natureza da constrição, que, após a condenação, passou a ter título superveniente e fundamentação diversa, uma vez que o Juízo, com base no art. 492, I, "e", do CPP, determinou a prisão do paciente em virtude da pena imposta ser igual a 15 anos de reclusão, negando-lhe o direito de apelar em liberdade.

A peculiaridade do caso reside no fato de que a prisão do paciente, após a condenação, deixou de ser preventiva e passou a ter como fundamento o cumprimento provisório da pena, nos termos do art. 492, I, "e", do CPP.

Assim, a alegação da defesa no que se refere aos requisitos da prisão preventiva está superada.

Quanto ao pedido de anulação da sessão do Tribunal do Júri, em razão do indeferimento do pedido de adiamento da sessão, tenho que a decisão da autoridade coatora foi devidamente fundamentada e não apresenta nenhuma ilegalidade que configure cerceamento de defesa, pois, verifica-se que se tratava de terceiro pedido de adiamento formulado pela defesa, percebendo um claro intuito de retardar o processo com pedido meramente protelatório.

Em consonância com o parecer ministerial, verifica-se que o argumento não merece ser acolhido, pois a testemunha faltosa não foi arrolada pela defesa, mas pelo Ministério Público, e a testemunha não foi arrolada com clausula de imprescindibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Órgão Ministerial, conheço e
denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 02 de setembro de 2024

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relato
r

Belém, 05/09/2024